Tribunal: TJDFT
Processo: 0015807-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0015807-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A., FELIPE OLIVEIRA BIATO, PEDRO CARVALHO LEITAO EMBARGADO: FELIPE OLIVEIRA BIATO, PEDRO CARVALHO LEITAO, ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados/réus, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ALFA SEGURADORA S.A. (ID 19938356). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator